Tribunal: STF
Processo: ACO 3438
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS ENTRE O ESTADO E A UNIÃO. VOLUNTARIEDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A celebração, voluntária, de negócio jurídico de refinanciamento das dívidas do Estado afasta a situação fática ensejadora deste litígio, acarretando, por conseguinte, a prejudicialidade da ação. 



    2. O princípio da boa-fé objetiva deve nortear a compreensão da controvérsia, uma vez que a postura mantida pela União durante toda a tramitação do processo e, em especial, no ato de aperfeiçoamento do pacto de refinanciamento indicam a efetiva intenção de voluntariamente renegociar a dívida do Estado autor, conferindo ao ato conotação consensual, típica de um negócio jurídico.



    3. A previsão, em cláusula expressa, do condicionamento da eficácia do contrato à desistência da ação evidencia a voluntariedade do refinanciamento e afasta, posto incompatível, a alegação de compulsoriedade do ato. 



    4. O reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda impede o exame de qualquer questão de fundo suscitada na ação. 



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.